Tribunal: TJBA
Processo: 8000489-96.2018.8.05.0019
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000489-96.2018.8.05.0019

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DENISE SILVA SOARES DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
GABRIEL GONCALVES MACHADO, DANIEL MAXIMO SANTOS SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE IBICOARA e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL MAXIMO SANTOS SOUZA, GABRIEL GONCALVES MACHADO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO 1º GRAU. POSSIBILIDADE, EIS QUE FORAM JUNTADOS COM A INICIAL PORÉM NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO POR FALHA SISTÊMICA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. CITAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis simultâneas interpostas por servidores públicos municipais e pelo Município de Ibicoara contra sentença que, em ação coletiva voltada ao reconhecimento de progressão funcional prevista em lei municipal, julgou procedente o pedido em relação a diversos autores, excetuando os apelantes, Denise Silva Soares de Oliveira e Erivaldo Aparecido Aguiar, por ausência de comprovação documental das titulações exigidas. Os autores alegam que os documentos não foram visualizados pelo juízo de origem por falha do sistema eletrônico e foram posteriormente juntados em embargos de declaração, enquanto o Município sustenta nulidade da citação por ausência de intimação pessoal do Prefeito.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a juntada de documentos comprobatórios em fase de embargos declaratórios, quando demonstrada ausência de má-fé e assegurado o contraditório; e (ii) saber se a citação eletrônica realizada por meio do portal do processo judicial eletrônico é válida para a Fazenda Pública, afastando a alegação de nulidade por ausência de citação pessoal do Prefeito municipal.

III. Razões de decidir

3.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a juntada de documentos novos em fase recursal quando não se tratar de documentos indispensáveis à propositura da ação, inexistir má-fé na sua apresentação tardia e for assegurado o contraditório às partes.

4.
Demonstrada a boa-fé dos autores e a preexistência dos documentos comprobatórios de titulação acadêmica, cuja não apreciação decorreu de falha sistêmica do processo eletrônico, revela-se cabível sua consideração em sede recursal.

5.
Aplicação da teoria da causa madura, diante da suficiência da prova documental e da natureza eminentemente jurídica da controvérsia, permitindo o julgamento imediato do mérito pelo tribunal.

6.Comprovado o preenchimento dos requisitos previstos na Lei Municipal nº 089-A/2008 para a progressão funcional, os servidores fazem jus à mudança de nível e aos efeitos financeiros retroativos às datas dos requerimentos administrativos.

7.
A citação eletrônica da Fazenda Pública, realizada por meio do portal eletrônico do Poder Judiciário, é válida e compatível com o regime processual vigente, nos termos da legislação processual e da Lei nº 11.419/2006, não prevalecendo norma de lei orgânica municipal que exija citação pessoal do Prefeito.

8.Regularidade da citação e correta decretação da revelia diante da ausência de apresentação de defesa no prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso dos autores conhecido e provido. Recurso do Município conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a juntada de documentos em fase de embargos declaratórios quando inexistir má-fé, não se tratar de documento indispensável à propositura da ação e for assegurado o contraditório. 2. A citação eletrônica realizada por meio do portal do processo judicial eletrônico constitui forma válida de citação da Fazenda Pública, equivalendo à citação pessoal.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000489-96.2018.805.0019, em que são apelantes simultâneos
DENISE SILVA SOARES DE OLIVEIRA e ERIVALDO APARECIDO AGUIAR,

e
MUNICÍPIO DE IBICOARA,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO dos autores e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO do município.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des.Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça